Tribunal: TJPA
Processo: 0001242-82.2015.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
APELAÃÃO. ART. 33 DA LEI NÂ° 11.343/2006. CONDENAÃÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IDONEIDADE CONJUNTO PROBATÃRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÃÃO DE CONDENAÃÃO. A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas pelos Auto de ApresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o de Objeto (fl. 26), Laudo de ConstataÃ§Ã£o ProvisÃ3rio (fl. 27), pelo Laudo ToxicolÃ3gico Definitivo (fl. 69) e pelas provas orais colhidas em juÃzo e em sede policial. Ademais, segundo a doutrina e jurisprudÃªncia pÃ¡tria, o testemunho dos policiais que efetuaram a prisÃ£o nÃ£o descaracteriza ou desqualifica a prova produzida nos autos, porquanto tem sido reconhecida a condenaÃ§Ã£o obtida nessas circunstÃ¢ncias, desde que, durante o processo, nÃ£o seja apontada qualquer irregularidade no tocante Ã oitiva das testemunhas, o que se verifica no caso em apreÃ§o. REFORMA DA DOSIMETRIA. 2. APLICAÃÃO DO Â§ 4Âº DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. No caso em apreÃ§o, o apelante nÃ£o faz jus Ã aplicaÃ§Ã£o da causa de diminuiÃ§Ã£o de pena, eis que as circunstÃ¢ncias do caso concreto, bem como conforme foi realizado o flagrante, durante uma revista pessoal, dos depoimentos testemunhais, da natureza (cocaÃna) e da quantidade de droga apreendida â 06 (seis) papelotes, pesando 23,8 g (vinte e trÃªs gramas e oito miligramas), impossibilita o reconhecimento do trÃ¡fico privilegiado. 3. SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INSUBSISTENCIA. O recorrente nÃ£o preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44, do CPB. SENTENÃA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ______________
PROCESSO Nº 0003376-91.2019.8.14.0024
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ITAITUBA
APELANTE: CLEVERTON PEREIRA CASTRO
REPRESENTANTE: DR. EDSON JESUS DA SILVA - ADVOGADO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTE
EMENTA
APELAÇÃO. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IDONEIDADE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas pelos Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 26), Laudo de Constatação Provisório (fl. 27), pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 69) e pelas provas orais colhidas em juízo e em sede policial.

Ademais, segundo a doutrina e jurisprudência pátria, o testemunho dos policiais que efetuaram a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida nos autos, porquanto tem sido reconhecida a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, não seja apontada qualquer irregularidade no tocante à oitiva das testemunhas, o que se verifica no caso em apreço.
REFORMA DA DOSIMETRIA. 2. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE
. No caso em apreço, o apelante não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena, eis que as circunstâncias do caso concreto, bem como conforme foi realizado o flagrante, durante uma revista pessoal, dos depoimentos testemunhais, da natureza (cocaína) e da quantidade de droga apreendida - 06 (seis) papelotes, pesando 23,8 g (vinte e três gramas e oito miligramas), impossibilita o reconhecimento do tráfico privilegiado.
3.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INSUBSISTENCIA.
O recorrente não preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44, do CPB.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Edson Jesus Da Silva,
por meio de seu Procurador Judicial, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 86/92, que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada contra o apelante
CLEVERTON PEREIRA CASTRO,
que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

De acordo com os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no 25 de março de 2019, por volta das 14h30min, na Rua Tramarim, s/n, Bairro Aeroporto, Distrito Moraes de Almeida, Município de Itaituba, o denunciado CLEVERTON PEREIRA CASTRO, foi flagrado na posse de substância entorpecente conhecida como ¿cocaína¿.

Consta da denúncia que a Polícia Militar recebeu diversas denúncias relatando que o denunciado comercializava drogas nas proximidades da pista de avião naquele município. Dessa forma, em diligência, policiais militares foram até ao local indicado, onde encontraram o acusado na companhia dos adolescentes, SIDNEY ERICKSON DORGAM NASCIMENTO e FRANCIANE DA SILVA LUNA, que tentaram empreender fuga, enquanto o ora apelante tentou se desfazer de um embrulho contendo 23,6 gramas da substância entorpecente conhecida vulgarmente como cocaína.

A guarnição procedeu à revista dos envolvidos, momento em que foi encontrado 01 (um) papelote com a adolescente FRANCIANE, escondido

em seus cabelos, e 03 (três) papelotes com o menor SIDNEY. Com o acusado foi apreendido o valor de R$ 1.335,00 (um mil trezentos e trinte e cinco reais), e um aparelho celular.

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, à fl. 26. Laudo de Constatação Provisório, à fl. 27.

Denúncia recebida em 16/04/2019, às fls. 41/41-verso. Certidão de citação pessoal do réu à fl. 44/verso.

Defesa preliminar apresentada pelo réu, às fls. 47/53.

Laudo Toxicológico Definitivo, às fls. 69/69-verso.

Termo de audiência com a oitiva das testemunhas de acusação, bem como qualificação e interrogatório do réu, às fls. 77/83-mídia.

Alegações Finais orais apresentadas pelo representante do parquet, às fls. 83-mídia. .

Alegações Finais orais apresentadas pela defesa do acusado, às fls. 83-mídia.

O Juiz a quo, em sentença prolatada em 24/07/2019 (fls. 86/92), julgou parcialmente procedente a denúncia absolvendo o réu CLEVERTON PEREIRA CASTRO da prática dos delitos previstos no art. 35 da Lei n° 11.343/2006 e art. 244-B do ECA, nos termos do art. 386, VII do CPP; e o condenando à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante ofereceu razões recursais (fls. 100/107), requerendo a sua absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pugnou pela reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no § 4o do art. 33, da Lei n° 11.343/06, a fim de que a reprimenda seja convertida em pena restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 108/109-verso, pugnou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, às fls. 118/122, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a sua absolvição do apelante do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput da Lei n° 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, alegando que sua condenação se deu unicamente com base nos depoimentos contraditórios dos policiais militares.

Não assiste razão o apelante.

Vale ressaltar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática

de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas.

É certo que o tipo previsto no art. 33, caput, da LAD, não exige "dolo específico", ou seja, não é preciso que o sujeito seja flagrado, por exemplo, comprando, vendendo ou armazenando drogas para finalidade específica. Ao contrário, o crime se configura apenas pelo dolo de realizar o núcleo do tipo, que no caso em questão é ¿ter em depósito¿.

Dessa forma, inobstante o esforço argumentativo do Apelante, a tese sustentadas nas razões recursais não encontram respaldo no conjunto

probatório produzido nos autos, o qual não deixa dúvidas de que tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita.

A
materialidade e a autoria
do crime restaram devidamente comprovadas pelos Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 26), Laudo de Constatação Provisório (fl. 27), pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 69) e pelas provas orais colhidas em juízo e em sede policial.

A testemunha de acusação, o policial militar Idalerson Leal da Ressureição, às fls. 83-mídia, quando ouvido em juízo, relatou detalhes da conduta criminosa em questão, afirmando, em suma:
¿Que a polícia teve informações que um rapaz conhecido como ¿De Manaus¿ estava traficando drogas na área. Que em diligência a residência do acusado, viu o réu correndo pelos fundos. Que apreendeu o adolescente Sidney, e Franciane foi encontrada no banheiro. Que em posse do réu foi encontrado cerca de R$ 1.000(mil reais). Que o denunciado não confessou, mas disse que o dinheiro era seu.¿

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Rafael Rodrigues Veríssimo, fl. 83-mídia, relatou: ¿
Que se recorda que recebeu muitas ligações em razão de um nacional que possivelmente estaria traficando drogas. Que em diligência no local, encontrou dois adolescentes e viu o réu jogando a droga. Que o denunciado tentou fugir para os fundos e que não se recorda quem estava na posse do dinheiro e quem o encontrou.¿

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Nesse contexto, vale destacar, que segundo nossa doutrina e jurisprudência pátria, o testemunho dos policiais não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida nos autos, porquanto tem sido reconhecida a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, não seja apontada qualquer irregularidade no tocante à oitiva das testemunhas, o que se verifica no caso em apreço, eis que não há elementos nos autos capaz de desqualificar o depoimento das testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO
. (...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

No mais, não há qualquer elemento que aponte desavença ou inimizade entre o réu e os policiais de modo a caracterizar eventual perseguição que invalide os seus depoimentos.

Assim, a tese de absolvição por insuficiência de provas ou inexistência do fato, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, requer o Apelante a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no § 4o do art. 33, da Lei n° 11.343/2006, para que sua pena de reclusão seja substituída por pena restritiva de direitos.

Todavia, tenho que mais uma vez razão não lhe assiste.

É cediço que, para aplicação do privilégio pleiteado, faz-se necessário o reconhecimento dos requisitos elencados no dispositivo legal supracitado, que assim dispõe:
¿Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.¿

Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, ao interpretar o artigo acima citado lecionam que: ¿
Exige, ainda, a nova Lei que o agente não se dedique a atividades criminosas. Assim deverá o réu comprovar, para fazer jus ao benefício, que possui atividade lícita e habitual, não demonstrando personalidade e conduta voltadas para o crime. Por fim não terá direito à diminuição, o agente que integrar organização criminosa. Como a Lei não distinguiu, tanto faz-se a organização criminosa é voltada para o tráfico de drogas ou apenas para outros. Ambas impedirão a aplicação da causa de diminuição, pois o intuito da lei é somente beneficiar o ¿pequeno¿ traficante, que não possui conduta voltada para o crime e que não esteja envolvido ¿definitivamente¿ com o tráfico. (...).¿ (Lei de Drogas Comentada, 3ª edição, Ed. Método, fl. 122).

No caso em apreço, diante das circunstâncias do caso concreto, bem como conforme foi realizado o flagrante, durante uma revista pessoal, dos depoimentos testemunhais, da natureza (cocaína) e da quantidade de droga apreendida - 06 (seis) papelotes, pesando 23,8 g (vinte e três gramas e oito miligramas), entendo que o recorrente não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Por conseguinte, não vislumbro qualquer alteração a ser feita na pena imposta ao apelante, devendo a mesma ser mantida em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a razão de 1/3 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo em vista que o recorrente não preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44, do CPB.

Diante disso, entendo não haver ilegalidade no decreto condenatório, bem como não há reparos a serem feitos, devendo, portanto, ser mantido o quantum fixado.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial

conheço do recurso

interposto por
CLEVERTON PEREIRA CASTRO, e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença de 1º Grau.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora